Tribunal: STF
Processo: RE 1403612
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO UNIPESSOAL, PROFERIDA POR INTEGRANTE DA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, QUE REFORMOU SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA. AÇÃO MANDAMENTAL AJUIZADA POR PENSIONISTA DE MILITAR APOSENTADO POR INVALIDEZ OBJETIVANDO PARIDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES DA ATIVA. ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. DECISÃO DO JUÍZO AD QUEM PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, COM FUNDAMENTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 41/2003 E N. 47/2005 E INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 0329745-15.2015.8.24.0023. DISTINÇÃO REALIZADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MESMO FEITO, EM RELAÇÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS POR INVALIDEZ. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012, QUE INSERIU O ART. 6º-A NA EMENDA N. 41/2003. VIOLAÇÃO À MANIFESTA NORMA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 966, INCISO V, DO CPC. PROCEDÊNCIA DO PLEITO RESCISÓRIO”.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e b, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, §§ 1º, I e 3º, 7º e 42 § 2º, da Constituição da República, bem como aos arts. 6º-A da EC 41/2003 e 1º e 2º, da EC 70/2012.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 8, p. 5-9):



    “Da inaplicabilidade da EC nº 70/2012 às aposentadorias por invalidez concedidas antes de 31/12/2003. Consequente inaplicabilidade da EC nº 70/2012 às pensões por morte derivadas destas aposentadorias. 



    (...)



    Em primeiro lugar, a reforma do policial militar por invalidez não pode estar estribada no art. 40, §1º, I, da CF, conforme redação dada pela EC 41/03, em virtude da exclusão expressa contida no art. 42, §2º, da CF, sendo desnecessária lei para dar aplicabilidade à esta última disposição constitucional.  Ademais, o art. 1º, da EC 70/12 se refere às aposentadorias por invalidez concedidas após 31/12/2003 e determina a correção da base de cálculo das pensões oriundas destas aposentadorias. 



    Todos os benefícios de pensões por morte e aposentadorias por invalidez, sejam com proventos integrais ou proporcionais, de servidor público civil, em fruição até a vigência da EC nº 41 (concedidas antes de 31/12/2003 caso dos autos), por força do previsto no art. 7º, da referida Emenda, são integrais ou proporcionais e reajustadas pela paridade remuneratória! Seja a paridade na integralidade (para benefícios - aposentadoria e pensão - originados de acidentes ou doenças laborais) seja pela paridade na proporcionalidade (para benefícios aposentadoria e pensão - originados de acidentes ou doenças não laborais). 



    Observe-se que o benefício de aposentadoria por invalidez foi concedido ao instituidor da pensão antes das mudanças promovidas pela EC nª41. Portanto, por ser anterior à 31.12.2003, não foi calculado pela média das contribuições, mas com base INTEGRALIDADE e PARIDADE



    Em suma, a aposentadoria do servidor falecido foi concedido com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 01/07/1977). Portanto, não há que se falar em aplicação da EC 70/2012 ao benefício de aposentadoria do instituidor, tampouco há que se falar na extensão da regra do parágrafo único do art. 6º-A, da EC 41/2003 à pensão da embargante.



    (...)



    Repita-se, a EC nº 70/2012 não tem aplicabilidade sobre as aposentadorias concedidas antes da EC nº 41/2003, e para as pensões derivadas DESTAS aposentadorias aplica-se o reajuste do INPC, previsto no art. 40, § 8º, da CF c/c 71, da LCE 412/2008, salvo a possibilidade de enquadrar o instituidor nas regras de transição no Art. 3º, da EC nº47/2005, com a aplicação do Tema 396/STF. 



    Tratando-se de pensão instituída após a EC 41/2003, e não sendo aplicável a EC nº 70/2012, não há o que ser reajustado, e a paridade não deve ser mantida, sob pena de ser criada exceção não prevista na redação da EC nº 70/2012 e no julgamento do Tema 396/STF. 



    O Tema 396, julgado em sede de repercussão geral pelo e. STF, sagrou como vencedora a tese que se segue: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à Emenda Constitucional 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (artigo 7º EC 41/2003), CASO SE ENQUADREM NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 3º DA EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (artigo 40, parágrafo 7º, inciso I, CF)". 



    Por não ser caso de aplicação da EC nº 70, pugna-se pela solução dada ao tema 396/STF.



    (...)



    A decisão atacada, sem dúvidas, violou o precedente firmado pelo STF e manteve a afronta ao disposto no art. 40, §§ 7° e 8°, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 41/2003, por reconhecer à recorrida o direito de perceber os proventos de pensão conforme o art. 40,§7º, com base nos proventos do instituidor se vivo fosse (paridade), razão pela qual o provimento do Recurso Extraordinário interposto é medida que se impõe”.



    Ao final, requer-se o provimento do recurso para que seja denegada a segurança, ou ao menos, determinada a observância da tese fixada no Tema 754 da repercussão geral. 



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário, ressaltando o seguinte (eDOC 12, p. 3):



    “A partir de uma interpretação conferida à norma inserta na EC 70/2012, o IPREV argumenta que o restabelecimento do reajuste paritário somente alcança as aposentadorias por invalidez concedidas depois da EC 41/03. 



    Isso porque, segundo a redação atribuída pela EC 70/2012 ao caput do art. 6º-A da EC 41/03, para o servidor fazer jus ao reajuste paritário deverá ter ingressado antes da edição da EC 41/03 e ter se aposentado por invalidez na sua vigência, porquanto o servidor aposentado antes de sua entrada em vigor já era favorecido com a paridade. 



    Por sua vez, o parágrafo único do art. 6º-A estende tal direito às pensões decorrentes dessas aposentadorias concedidas. 



    Daí porque, o IPREV defende que as pensões por morte decorrentes de aposentadoria por invalidez concedidas antes da EC 41/03 não podem ser contempladas pela EC 70/2012.



    Sendo assim, com base nos argumentos expendidos neste recurso, é possível extrair da redação da EC 70/2012 a interpretação conferida pelo IPREV. Da mesma forma, também é viável a tese ilustrada na decisão impugnada. 



    Nesse contexto, entende-se plausível a ascensão do presente reclamo à Suprema Corte para dirimir a controvérsia, especialmente porque tal debate, pelo que se depreende da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não foi até o momento enfrentado.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 9, p. 3-8):



    “Antes de adentrar propriamente no mérito da presente demanda, faz-se necessário um breve relato dos trâmites da ação em que proferida a decisão que se busca rescindir



    Em 11 de junho de 2015, Sueli Garcia de Paula - pensionista de policial militar que ingressou nos quadros daquela corporação em 28 de julho de 1972, sendo reformado por incapacidade em 24 de maio de 1988, com óbito em 5 de junho de 2009 -, impetrou mandado de segurança contra ato atribuído ao Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina – IPREV objetivando ter como base de cálculo de sua pensão a totalidade dos proventos do instituidor da pensão se vivo fosse e, por conseguinte, aos reajustes remuneratórios concedidos pela Lei Complementar n. 614/13, observando-se no cálculo a limitação do benefício de pensão por morte imposta pelo artigo 73, I da Lei n. Complementar 412/08 (limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, acrescida de 70% da parcela excedente a esse limite) em conformidade com os Art. 42 § 2º da Constituição Federal; Art. 159 c/c 30 § 3º da Constituição Estadual e Artigos 92 e 73, I da Lei Complementar n. 412/08.



    (...)



    Resumidamente, o decisum rescindendo entendeu pela inviabilidade da paridade, em razão do não atendimento da regra de transição prevista na Emenda Constitucional n. 47/2005 e inaplicabilidade da Lei Complementar Estadual n. 614/2013, incidindo a tese jurídica fixada com o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0329745- 15.2015.8.24.0023.



    (...)



    A pretensão rescisória é deduzida, porquanto o decisum combatido "contrariou frontalmente o entendimento da jurisprudência já consolidada do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina e, ainda, o Supremo Tribunal Federal, com a decisão proferida, uma vez que o entendimento firmado é que a emenda constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressaram no serviço público antes do advento da EC n. 41/2003 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes". 



    Adianta-se, desde logo, que detém razão a parte autora.



    De fato, o caso dos autos, conforme se infere do relato acima, foi resolvido à luz das modificações advindas das Emendas Constitucionais ns. 41/2003 e 47/2005, tendo sido reformada a sentença em razão da aplicação do entendimento firmado por este Órgão colegiado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0329745- 15.2015.8.24.0023, de relatoria do ilustre Des. Jaime Ramos, datado de 24 de julho de 2019, oportunidade em que foi fixado o Tema n. 7, que trata da aplicabilidade do Tema n. 396 do Supremo Tribunal Federal aos militares estaduais, segundo o qual as pensões por morte de servidores militares deste Estado regulam-se pelos §§ 7º e 8º do art. 40 da Constituição Federal de 1988 e, por conseguinte, para ter paridade com a remuneração dos servidores militares em atividade, deverão observar as regras de transição do art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, já que inexiste disciplinamento próprio estadual.



    No entanto, desconsiderou-se importante distinção realizada naquele mesmo feito em que definida a tese vinculativa, no que se refere à Emenda Constitucional n. 70/2012, que inseriu o art. 6º-A na Emenda Constitucional n. 41/2003, promovida com a oposição de embargos declaratórios. Eis a ementa dos aclaratórios:



    (...)



    Resumidamente, a partir do detalhamento promovido em sede de embargos de declaração, entende-se que às pensões por morte em que os instituidores foram aposentados por invalidez não se aplica a tese firmada em sede de repercussão geral (Tema n. 396) pelo Supremo Tribunal Federal - STF, mas sim, o artigo 6-A da Emenda Constitucional n. 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional n. 70/2012, o qual estipula que as pensões por morte decorrentes de servidores aposentados por invalidez, com ingresso no serviço público até 31 de dezembro de 2003, devem ser contempladas com o reajuste paritário, como estipula o artigo 7º da EC 41/2003. 



    Conforme alhures referido, foi acostada com a exordial da ação mandamental a ficha funcional do instituidor da pensão, na qual consta demonstrativo de que foi aposentado em 24 de maio de 1988 por incapacidade, de modo que o caso em apreço se amolda à exceção insculpida na Emenda Constitucional n. 70/2012; garantindo-se, por conseguinte, a paridade à pensionista beneficiária.



    (....)



    Não tendo havido controvérsia acerca do fato de que o servidor instituidor da pensão ingressou no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 e que sua aposentadoria decorreu de invalidez no ano de 1988, sendo a questão da regra de paridade restabelecida pela Emenda Constitucional n. 70/2012 exclusivamente de direito, poderia ser conhecida de ofício tanto pelo magistrado a quo, quanto pelo togado ad quem, ante os postulados "mihi factum, dabo tibi jus" (me dá os fatos, e eu darei o direito) e "iura novit curia" (o juiz conhece o direito), não se cogitando de inovação argumentativa impeditiva de ser conhecida. 



    Caracterizada a hipótese rescisória prevista no inciso V do art. 966, desnecessária a análise do pedido sob o enfoque daquelas previstas nos incisos VII e VIII do mesmo dispositivo, passando-se ao julgamento da demanda originária, a teor do disposto no art. 974 do mesmo diploma. 



    Já foi dito que o policial militar instituidor da pensão em questão ingressou nos quadros da corporação militar em 28 de julho de 1972, sendo reformado por incapacidade em 24 de maio de 1988, com óbito em 5 de junho de 2009. 



    Considerando que a passagem para a reforma se deu muito antes do advento da EC n. 41/2003, incide a regra do seu art. 6º-A, pela qual ao pensionamento gerado depois de seu óbito é garantida a paridade.



    (...)



    Por tais motivos, é devido o reajuste do valor da pensão por morte de acordo com o instituto da paridade remuneratória com os proventos de aposentadoria do instituidor (art. 1º da EC n. 70/2012), observando-se os ditames da Lei Complementar n. 614, de 20 de dezembro de 2013”. 



    O acórdão atacado está de acordo com a orientação do STF no sentido de que a Emenda Constitucional nº 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes, razão pela qual não procede a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 987.084-AgR, Min. Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2018). 



    Nesse mesmo sentido, em caso similar, aponto decisão monocrática no RE 1.294.585/SC, de minha relatoria, DJe 01.06.2022. 



    Extraio, ainda, da decisão exarada no RE 1.375.531/SC, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.04.2022:



    “No Recurso Extraordinário (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV alega violação às ECs 70/2012 (arts. 1º e 2º) e 41/2003 (art. 6º-A), aos arts. 40, § 1º, I, e §§3º, 7º e 8º, e 42, §2º, da Constituição Federal (Vol. 14, 2) e ao Tema 396 da repercussão geral.



    Defende a inaplicabilidade da EC 70/2012 às aposentadorias por invalidez concedidas antes de 31/12/2003, na medida em que “a aposentadoria do servidor falecido foi concedido com paridade e integralidade, com fundamento nas regras vigentes à época da sua aposentadoria (em 01/10/1981)” (fl. 7, Vol. 14). Desse modo, entende que, “tratando-se de pensão instituída após a EC 41/2003, e não sendo aplicável a EC nº 70/2012, não há o que ser reajustado, e a paridade não deve ser mantida, sob pena de ser criada exceção não prevista na redação da EC nº 70/2012 e no julgamento do Tema 396/STF” (fl. 10, Vol. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença que condenou o IPREV (a) “a reajustar os proventos de pensão por morte da parte autora autora, utilizando como base de cálculo a totalidade dos proventos do servidor falecido, limitada pelos termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal, bem como em observância ao instituto da paridade remuneratória com os proventos de aposentadoria do instituidor (art. 1º da EC n. 70/2012)”; e (b) ao pagamento, em favor da parte autora, das diferenças não adimplidas a título de pensão por morte, com paridade de vencimentos, nos termos da fundamentação, excetuadas as parcelas vencidas anteriormente ao marco elencado pelo art. 2º da EC n. 70/2012 (29.3.2012) e aquelas já adimplidas administrativamente por força da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. (fl. 10, Vol. 6). A propósito, vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 11, fl. 5):



    (....)



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem seguiu a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que a EC 70/2012 revigorou a paridade para aqueles servidores que tenham ingressado no serviço público antes da vigência da EC nº 41/03 e tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões originadas de tais agentes. Veja-se o seguinte precedente: 



    (...)



    Por fim, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    (...)



    Em casos análogos, vejam-se as recentes decisões monocráticas, também proferidas em processos do Estado de Santa Catarina: RE 1.279.894/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 17/8/2020; RE 1.265.112/SC, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 304/2020; e ARE 1.215.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/6/2019”. 



    Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional (LCE 614/13), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 8º E 40, §§ 1º E 7º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 6º-A, 7º E 9º DA EC Nº 41/2003 E EC Nº 70/2012. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.265.122-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.08.2020). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO. VERBETE N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Eventual discussão da matéria demandaria reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (RE 1.306.573-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.09.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS: TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.297.654-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 05.04.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.297.650-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.03.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de ação rescisória em mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente